Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1008064-38.2019.8.11.0000
Autor: Partido Social Democrático - PSD - Diretório Estadual de Mato Grosso
Réu: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Réu: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Considerando que a decisão colegiada, proferida nestes autos, cuidou tão somente de apreciar o pedido cautelar concedido, em parte, para suspender os efeitos da Lei Estadual n. 10.500/2017, determino a intimação dos Requeridos, para, querendo, manifestem-se, quanto ao mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do parecer.
Por fim, voltem-me conclusos para o mérito.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.